Tribunal: STF
Processo: Rcl 12598
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ACÓRDÃO INTERLOCUTÓRIO – ALCANCE. O que decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395 não alcança situação jurídica a envolver conflito de natureza previdenciária.